Tribunal: TRF3
Processo: 0001539-32.2017.4.03.6128
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
121/740)

0001539-32.2017.4.03.6128

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80119

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1o, CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADO. FALSIFICAÇÃO NÃO É GROSSEIRA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. APELO DESPROVIDO.

1. O laudo pericial atestou a falsidade das notas apreendidas, concluindo que a contrafação não é grosseira. Afastada a grosseria da falsificação, desconfigurando, em tese, a prática do delito de estelionato, não cabe falar de incompetência da jurisdição federal.

2. A materialidade delitiva restou bem demonstrada pelos Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que concluiu pela falsidade das notas apreendidas, afastando a hipótese de falsificação grosseira e que seriam idôneas as cédulas encartadas nestes autos a confundir a percepção da pessoa de vigilância e atenção comuns.

3. Autoria e dolo comprovados.

4. Dosimetria da pena mantida. Resignação da defesa.

5. Apelo desprovido.

6. Sentença recorrida mantida em sua integralidade.

Vistos e relatados estes autos em que são part

Inteiro teor:
121/740)

0001539-32.2017.4.03.6128

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80119

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1o, CP. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADO. FALSIFICAÇÃO NÃO É GROSSEIRA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. APELO DESPROVIDO.

1. O laudo pericial atestou a falsidade das notas apreendidas, concluindo que a contrafação não é grosseira. Afastada a grosseria da falsificação, desconfigurando, em tese, a prática do delito de estelionato, não cabe falar de incompetência da jurisdição federal.

2. A materialidade delitiva restou bem demonstrada pelos Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que concluiu pela falsidade das notas apreendidas, afastando a hipótese de falsificação grosseira e que seriam idôneas as cédulas encartadas nestes autos a confundir a percepção da pessoa de vigilância e atenção comuns.

3. Autoria e dolo comprovados.

4. Dosimetria da pena mantida. Resignação da defesa.

5. Apelo desprovido.

6. Sentença recorrida mantida em sua integralidade.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.